Tribunal: TJSP
Processo: 1006568-02.2022.8.26.0048
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO REDIBITÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Luiz Fernando Ferreira Pinheiro de Brito, Carlos Roberto Ferreira Pinheiro de Brito e Teresa Maria Ferreira Pinheiro de Brito opõem embargos de declaração ao acórdão, alegando ausência de pronunciamento sobre o conhecimento prévio dos compradores acerca das condições do imóvel, especialmente

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO REDIBITÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Luiz Fernando Ferreira Pinheiro de Brito, Carlos Roberto Ferreira Pinheiro de Brito e Teresa Maria Ferreira Pinheiro de Brito opõem embargos de declaração ao acórdão, alegando ausência de pronunciamento sobre o conhecimento prévio dos compradores acerca das condições do imóvel, especialmente sobre reparos no telhado; não apreciação da vistoria técnica realizada pela CEF e não análise da distribuição do ônus probatório.
A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão no acórdão quanto ao conhecimento prévio dos compradores sobre as condições do imóvel e a necessidade de reparos, além da análise da vistoria técnica e do ônus probatório.
O ponto central que levou à procedência parcial da ação foi o não recolhimento da metade dos honorários periciais determinado pelo Juízo de origem. Os autores recolheram sua parte dos honorários, mas os apelantes alegaram falta de condições financeiras, resultando na preclusão da prova pericial. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Embargos de declaração com caráter procrastinatório. Preclusão da prova pericial devido ao não recolhimento dos honorários pelos apelantes.